Tribunal: STF
Processo: RE 1313812
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO MANTIDA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICÍPIOS. OBRIGAÇÃO FIXADA PELA ANEEL. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL. SERVIÇO PÚBLICO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS. DECISÃO DO PODER POLÍTICO LOCAL. CONEXÃO COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFLITO INTRAFEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO PARLAMENTO NACIONAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES DESPROVIDAS.
    I. A rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve permanecer.
    II. A natureza federal e técnica das atribuições da ANEEL não impede que os Municípios questionem em juízo as determinações que os atinjam, principalmente se a motivação consiste em ilegalidade do ato regulamentar e violação da autonomia política.
    III. Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva da CPFL não merece acolhimento. A concessionária local ficará encarregada de executar a transferência dos ativos à Prefeitura de Salto, tanto que ela já a informou da iminência do procedimento.
    IV. A isenção da obrigação de recebimento atingirá os interesses não apenas da agência reguladora, mas também da entidade responsável pela implantação da medida na municipalidade.
    V. A Resolução n° 414/2010 da ANEEL, ao prever, no artigo 218, a transmissão obrigatória dos bens vinculados ao serviço de iluminação pública aos Municípios, feriu efetivamente a federação brasileira.
    VI. A Constituição Federal, na sequência da legislação ordinária sobre fornecimento de energia elétrica (artigo 8° do Decreto-Lei n° 3.763/1941, artigo 1°, §1°, do Decreto-Lei n° 5.764/1943 e artigo 5°, §1°, do Decreto n° 41.019/1941), estabelece que a garantia de iluminação dos logradouros públicos integra a competência dos entes municipais (artigo 149-A).
    VII. Cabe a eles regular e prestar a atividade, diretamente ou através de concessão ou permissão. Sem prejuízo das normas gerais fixadas em nível nacional (artigo 22, XXVII, da CF), toda a administração é confiada ao poder político local, no exercício de autonomia plena.
    VIII. A gestão dos ativos associados ao clareamento de vias públicas representa um dos aspectos do serviço sujeito na totalidade à deliberação da municipalidade (artigo 23, X, da Lei n° 8.987/1995).
    IX. Ela definirá se os equipamentos permanecerão com a concessionária contratada, sendo objeto de reversão ao final do contrato, ou se passarão à administração municipal, que custeará apenas a estrutura remanescente, ligada necessariamente à rede de distribuição de energia elétrica.
    X. O poder político decidirá o que é mais apropriado aos interesses locais (artigo 18, caput, da CF), segundos os parâmetros do serviço público adequado e da responsabilidade fiscal.
    XI. A Resolução n° 414/2010 da ANEEL praticamente neutraliza as prerrogativas governamentais dos Municípios, porquanto força a transferência das instalações de iluminação pública, negligenciando as escolhas locais e os contratos de fornecimento em vigor.
    XII. Mesmo que eles tenham optado por delegar a manutenção e a operacionalização da estrutura, estarão obrigados a receber o acervo operacional, em detrimento dos ajustes vigentes e do planejamento do governo.
    XIII. A previsão de expedição de normas gerais não autoriza que a União e seus desdobramentos institucionais interfiram na regulação e na prestação de serviço público local, expedindo regulamentos voltados à governabilidade e à operacionalidade.
    XIV. A gestão dos ativos vinculados à iluminação pública - assunção pela municipalidade ou delegação ao particular - constitui detalhes técnicos da atividade e reclama decisão exclusiva da Prefeitura, sem interferência da ordem jurídica federal ou estadual.
    XV. Portanto, o Município de Salto, como titular do serviço público, não está obrigado a aceitar a transferência dos equipamentos sob responsabilidade da CPFL. Fá-lo-á apenas por iniciativa própria.
    XVI. Ainda que se considere decisiva a conexão entre a distribuição de energia elétrica e o clareamento de logradouros públicos, a ponto de autorizar uma decisão acima do poder político local, ela não poderia partir de uma agência reguladora, cujas atribuições são regulamentares e restritas ao ramo energético (artigo 2°, da Lei n° 9.427/1996).
    XVII. O Parlamento Nacional, mediante lei específica, deve solucionar conflitos intrafederativos, prevendo condições, procedimento e prazos para que as Prefeituras assumam ativos relevantes a mais de um serviço.
    XVIII. Com a manutenção da procedência do pedido, resta examinar os demais capítulos da sentença.
    XIX. O arbitramento dos honorários de advogado refletiu cada um dos critérios do artigo 20, §3° e §4°, do CPC de 73. O valor da causa (R$ 500.000.00), a importância do litígio (atividade essencial à coletividade), a duração do processo (três anos), a complexidade da análise e a presença de litisconsortes, com exigência de atuação independente, justificam a fixação da verba honorária em R$ 20.000,00.
    XX. O resultado não despreza o fundamento da equidade - aplicável às condenações contra a Fazenda Pública -, principalmente diante da constatação de que caberá à ANEEL metade do montante da condenação.
    XXI. Remessa oficial e apelações a que se nega provimento” (págs. 101-103 do documento eletrônico 3). 
    No RE interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 18; 22, XXVII; 30, V; 149-A; e 175 da mesma Carta. Para tanto, aduz que 
    “[...] os efeitos da transferência dos ativos de iluminação pública são voltados, unicamente, ao cumprimento de determinações constitucionais e consequentemente ao atendimento do interesse público, o que, por si só, legitimam o reconhecimento das violações aos dispositivos constitucionais indicados e o provimento do presente recurso” (pág. 174 do documento eletrônico 3).
    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se, em síntese, violação dos arts. 30, V; e 149-A, da CF. Ao final, requer que
    “[...] seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar os Vs. acórdãos recorridos e, por conseguinte, obrigar o Município ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS [...]” (pág. 318 do documento eletrônico 3).
     As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução Normativa ANEEL 414/2010; Lei 8.987/1995 e Lei 9.427/1996). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabíveis, portanto, os recursos extraordinários.
    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos apelos extremos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Especificamente sobre o caso, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.073-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.178.187-AgR-segundo/SP e RE 1.137.921-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.043.444-AgR/CE e RE 1.056.217-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.192.507-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.237.218-AgR/SP e RE 982.363-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.237.646-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.242.872-AgR/SP e ARE 1.250.978-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e RE 1.258.706-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator